Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708673-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o agravado juntou novos documentos no ID 27490440, em relação aos quais a agravante já apresentou impugnação no ID 27497526. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento anexado ao ID 27497527, que acompanha a impugnação. Após, aguarde-se o julgamento do recurso, pendente de inclusão na pauta por videoconferência. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator